Tribunal: TJDFT
Processo: 0728302-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO SEM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Ainda que a lei posterior tenha sido criada com o intuito de enrijecer o tratamento dado a alguns crimes, é vedado pelo ordenamento jurídico, fazer interpretação ampla e desfavorável a condenado que se encaixe perfeitamente em outra norma trazida pela mesma alteração legislativa.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, sem resultado morte, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60%, nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.